Tribunal: TJDFT
Processo: 0709290-05.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709290-05.2019.8.07.0020 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA RECORRIDO: ALEXANDRE ROBERTO DOS SANTOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PLANILHA DE CÁLCULOS E EXTRATO BANCÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE DADOS (INCISO I, §2o, ART. 28 DA LEI 10.931/2004). SENTENÇA MANTIDA. 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito extrajudicial que representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o do art. 28 da Lei no 10.931/04. 2. No presente caso, a planilha de cálculos e o extrato consolidado juntados na execução não são suficientes à instrução, pois não atendem às exigências do inciso I do §2o da Lei 10.931/2004, não especificando de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão a evolução do débito. 3. Tendo em vista que o apelante supriu a falta dos documentos necessários à execução apenas em sede de impugnação aos embargos, correta a sentença que acolheu os embargos à execução, reconhecendo a iliquidez da obrigação, sem, contudo, decretar a sua nulidade, determinando-se o regular prosseguimento da execução, em atenção ao princípio da economia processual e ao disposto nos arts. 4o, 8o e 493 do Código de Processo Civil. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A parte recorrente alega violação aos artigos 28 da Lei 10.931/2004 e 801 do Código de Processo Civil, requerendo, em síntese, seja reconhecida a liquidez do título executivo extrajudicial através do seu extrato apresentado, ou, subsidiariamente, seja anulado todo o processo de embargos à execução e oportunizada na execução principal a emenda do título, com a apresentação de todos os extratos de evolução da dívida, desde a abertura da conta até o presente momento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 28 da Lei 10.931/2004 e 801 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028